Tribunal: TJES
Processo: 0017512-76.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017512-76.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SISTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: MINERACAO CARAVAGGIO LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA REQUERIDA – PLEITO DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO – DESCABIMENTO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – AUTORA QUE DECAIU NA MAIOR PARTE DE SEUS PEDIDOS
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Ao pleitear o pagamento total do contrato incorreria a parte autora em verdadeiro locupletamento ilícito, vedado em nosso ordenamento, porquanto receberia pelos serviços que não foram integralmente prestados.

2. “
C
uidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade, e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva.
”
(REsp n. 1.658.692/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 12/6/2017).

3. Sendo acolhido tão somente o pedido de rescisão contratual, escorreita a condenação da recorrente à integralidade dos ônus sucumbenciais, porquanto decaiu na maior parte de seus pedidos.

4 - Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017512-76.2010.8.08.0024

APELANTE
:
SISTEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

APELADO
:
MINERAÇÃO CARAVAGGIO LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SISTEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada em face de
MINERAÇÃO CARAVAGGIO LTDA.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 272/281 afirma a apelante, inicialmente, que em decorrência do descumprimento contratual, por parte da apelada, arcou integralmente com os prejuízos daí advindos.

Desse modo, cabível a condenação pelos serviços prestados, na importância de R$40.627,14 (quarenta mil, seiscentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), montante reputado incontroverso.

E mais: o inadimplemento da requerida ensejou danos morais, merecendo revisão, ainda, o capítulo atinente aos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A apelante ajuizou a presente demanda, objetivando rescindir o contrato de prestação de serviços de importação firmado com a apelada, porquanto esta não teria cumprido a sua parte na avença.

O juízo
a quo
declarou resolvido o contrato por culpa da requerida, não havendo irresignação quanto ao ponto.

Sustenta a autora em seu apelo, todavia, ser necessário o pagamento da importância de R$40.627,14 (quarenta mil, seiscentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) montante que, segundo narrado na inicial, seria incorporado ao giro operacional da empresa após a prestação do serviço, caracterizando-se como lucros cessantes.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

E isso porque, ao pleitear o pagamento total do contrato incorreria a parte autora em verdadeiro locupletamento ilícito, vedado em nosso ordenamento, porquanto receberia pelos serviços que não foram integralmente prestados.

Entendo que poderia a apelante ter pleiteado eventual ressarcimento pelos custos suportados em decorrência da execução parcial do contrato, pedido, contudo, que não constou em sua petição inicial.

Melhor sorte não lhe assiste em relação aos danos morais, porquanto “
cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade, e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva.
”
(REsp n. 1.658.692/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 12/6/2017).

Neste caso, trouxe a peca vestibular singelas alegações sobre o tema, insuficientes à caracterização do alegado dano extrapatrimonial.

Por fim, sendo acolhido tão somente o pedido de rescisão contratual, escorreita a condenação da recorrente à integralidade dos ônus sucumbenciais, porquanto decaiu na maior parte de seus pedidos.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.